Tribunal: STF
Processo: Rcl 93288
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fradmilson Paulo da Silva contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaguaí/RJ, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
“foi privada de acesso amplo, tempestivo e efetivo aos elementos de prova documentados relacionados à apreensão, encaminhamento, extração e perícia dos aparelhos telefônicos atribuídos ao reclamante, embora tais elementos fossem centrais para o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
Acrescenta que 
“[a] própria sentença registra que a defesa, em alegações finais, sustentou nulidade por violação da cadeia de custódia, afirmando que não constavam nos autos o encaminhamento dos celulares ao ICCE nem os laudos dos respectivos aparelhos, além da notícia de que os telefones permaneceram armazenados em delegacia.”
No mais, sustenta que “o Estado se valeu de material oriundo de procedimento policial paralelo, RO e cadernos investigativos diversos, mas sem regular incorporação tempestiva, organizada e controlável pela defesa nos processos aqui impugnados.”
Defende que o “cenário é incompatível com a garantia estabelecida pela Súmula Vinculante 14, que não admite que o órgão acusador utilize elementos já documentados e relevantes ao exercício da defesa sem franquear acesso amplo e efetivo a eles.”
Ao final, requer o seguinte 
“b) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos dos atos reclamados, especialmente as sentenças proferidas nos autos nº 0800604- 45.2023.8.19.0024 e nº 0804804-95.2023.8.19.0024, ou, subsidiariamente, para suspender o andamento e a eficácia dos atos processuais subsequentes; 
c) a requisição de informações à autoridade reclamada, com remessa integral dos autos e de toda a documentação referente à apreensão, custódia, encaminhamento, extração, laudos, mídias e relatórios relativos aos aparelhos telefônicos atribuídos ao reclamante; 
(...)
e) no mérito, seja a reclamação julgada procedente, para reconhecer a violação à autoridade da Súmula Vinculante 14, cassando-se os atos decisórios que negaram vigência ao verbete; 
f) seja declarada a nulidade dos atos praticados com supressão do direito de acesso defensivo aos elementos documentados de prova, inclusive das sentenças proferidas nos autos nº 0800604-45.2023.8.19.0024 e nº 0804804-95.2023.8.19.0024, com determinação de renovação da marcha processual a partir do momento em que configurado o cerceamento de defesa;
g) subsidiariamente, seja determinado ao juízo reclamado que assegure à defesa acesso amplo, integral, organizado e tempestivo a todo o acervo documental e pericial referente aos telefones apreendidos, com reabertura dos prazos defensivos e renovação dos atos processuais contaminados; 
h) seja reconhecido que o processo nº 0804804-95.2023.8.19.0024 está contaminado por derivação probatória, por haver sido estruturado a partir do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos no contexto investigativo ligado ao processo nº 0800604- 45.2023.8.19.0024; 
i) seja consignado que ambas as sentenças foram proferidas antes da juntada, aos autos do processo originário, do auto de apreensão e dos laudos periciais dos telefones, e que, quanto ao aparelho iPhone 13 Pro Max, a própria perícia é posterior às duas sentenças.”

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente